Tribunal: TJES
Processo: 5011761-42.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nulidade; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011761-42.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZIMAR POLONINE PINTO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5011761-42.2022.8.08.0011
Recorrente: ELZIMAR POLONINE PINTO
Recorridos: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE CNH E INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE.
CUIDAM OS AUTOS DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR ELZIMAR POLONINE PINTO EM FACE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO E DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SUSTENTA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE VENDEU O VEÍCULO FIAT/FIORINO IE 2001/2001, PLACA MTJ 9844, RENAVAM 757110908, PARA JOSÉ COLUSIO DA SILVA SOBRINHO, SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO DE VENDA OU ALTERAÇÃO DO REGISTRO DO BEM JUNTO AO RÉU. AFIRMA QUE HOUVE O REGISTRO, EM SEU NOME, DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS A ALIENAÇÃO. PUGNA, AO FINAL, PELA “ANULAÇÃO DA PONTUAÇÃO DA CNH Nº 02158029737, REFERENTE À MULTA RV00727773, VINCULADA AO VEÍCULO FIAT/FIORINO IE 2001/2001, PLACA MTJ 9844 ES, RENAVAM 757110908, E BEM COMO, DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR 2021-5XWHJ”.
(2). ANTÍTESE.
OS REQUERIDOS APRESENTARAM CONTESTAÇÃO ALEGANDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO COMBATIDO, A AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO REQUERIDO NA TRANSFERÊNCIA DO BEM, DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR ARGUIDA DE CERCEAMENTO DE DEFESA, TENDO EM VISTA QUE O JUIZ SENTENCIANTE ENTENDEU SER DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ATO SEGUINTE, REQUER-SE À ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA RECORRIDA, CASSANDO-SE A MESMA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, A FIM DE QUE SE PRODUZAM AS PROVAS REQUERIDAS. ALTERNATIVAMENTE, PUGNA A REFORMA DA DECISÃO
A QUO
PARA ANULAR DA CNH DO RECORRENTE A PONTUAÇÃO PROVENIENTE DA MULTA RV00727773, VINCULADA AO VEÍCULO FIAT/FIORINO IE 2001/2001, PLACA MTJ 9844 ES, RENAVAM 757110908, E BEM COMO, DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR 2021-5XWHJ.
(5). CONTRARRAZÕES DOS REQUERIDOS.
ALMEJA, EM SÍNTESE, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRENTE, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO, REFERENTE ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, DEVERÁ SER AFASTADA, ANTE A ALEGAÇÃO DE QUE O MESMO NÃO ERA MAIS O PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL À ÉPOCA DOS ATOS INFRACIONAIS.

INSTA DESTACAR O QUE DISPÕE NO
RESP 1685225/SP
1
, QUE DETERMINA QUE A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO, CUJO O NOME SE ENCONTRA REGISTRADO O VEÍCULO,
SOMENTE É CONFIRMADA MEDIANTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DA OCORRÊNCIA DOS DÉBITOS COBRADOS
, AINDA QUE NÃO PROCEDIDA A TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE, POSTO QUE NÃO É O REGISTRO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE, MAS A TRADIÇÃO, OU SEJA, A ENTREGA DO BEM PELO ALIENANTE AO ADQUIRENTE, HAVENDO, PORTANTO, A MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB
.
POR CONSEGUINTE, VERIFICA-SE QUE O AUTOR ACOSTOU AOS AUTOS O DOCUMENTO (AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO) QUE COMPROVA A DATA DA TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL, QUE SE DEU EM
30/12/2015
(ID. 5378479 - Pág. 2). O MESMO AINDA ANEXOU AO CADERNO PROCESSUAL O DOSSIÊ REFERENTE À ABERTURA DO PROCESSO, E AS PENALIDADES APLICADAS AO ANTIGO VEÍCULO, EM DATA POSTERIOR À DA TRADIÇÃO DO MESMO BEM (ID. 5378480).
POR FIM, DIANTE DOS INDÍCIOS DA TRANSFERÊNCIA/TRADIÇÃO DO VEÍCULO, A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MERECE SER REFORMADA.
(8)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
,

REFORMO A R.

SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE OS RECORRIDOS ANULEM A MULTA RV00727773 APLICADA AO RECORRENTE; E, PARA
DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021-5XWHJ, BEM COMO, A RESPECTIVA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

____________________________

1
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "
É certo que o requerente logrou comprovar a venda do veículo a outrem
e a respectiva tradição, bem como a comunicação de transferência de propriedade do bem, todavia tal comunicação apenas se deu quando há muito ultrapassado o prazo previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, haja vista que a venda do veículo se deu em 07 de fevereiro de 2010 e a comunicação apenas foi protocolada em 19 de abril de 2010, ato que se revela ineficaz perante o Poder Público em relação às autuações lavradas em data anterior àquela em que protocolada a comunicação de transferência do veículo" (fl. 206, e-STJ).
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 811.908/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 29.2.2016; REsp 1.659.667/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.6.2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21.8.2017; AgRg no AREsp 174.090/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.6.2012. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1685225/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)